Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-80.2024.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000917-80.2024.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCELO JEAN DE ARAUJO - CPF: 796.880.041-20 (AGRAVANTE), RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e de parcelamento do preparo recursal, determinando o recolhimento integral das custas no prazo legal, sob pena de deserção.

2.

O agravante sustenta que o parcelamento do preparo constitui técnica de efetivação do acesso à justiça, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, defendendo a possibilidade de concessão de gratuidade parcial, com modulação da forma de pagamento das despesas processuais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, ausente comprovação idônea de hipossuficiência econômica, é possível deferir o parcelamento do preparo recursal como medida autônoma de viabilização do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

4.

A concessão da gratuidade da justiça, ainda que parcial, exige demonstração mínima da incapacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC. A presunção decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser infirmada por elementos objetivos constantes dos autos.

5.

No caso, houve determinação expressa para apresentação de documentos aptos à aferição da alegada hipossuficiência, incluindo extratos bancários, comprovantes de renda e declarações fiscais, não atendida pelo agravante.

6.

Os elementos já constantes dos autos revelam movimentação financeira mensal entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, circunstância que afasta, por presunção relativa fundada em dados concretos, a condição de insuficiência econômica.

7.

O parcelamento do preparo, previsto no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, não se configura como faculdade desvinculada da demonstração de incapacidade financeira, mas como técnica de mitigação do ônus processual quando comprovada situação econômica intermediária, o que não se verificou na hipótese.

8.

Não demonstrada a hipossuficiência e não recolhido o preparo no prazo assinalado, impõe-se a manutenção da decisão que condicionou o processamento do recurso ao adimplemento das custas.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça, ainda que parcial ou mediante parcelamento do preparo, exige demonstração mínima da incapacidade financeira da parte.

2. A inércia quanto à determinação de juntada de documentos e a existência de elementos objetivos que evidenciem capacidade contributiva afastam o deferimento da benesse.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1000917-80.2024.8.11.0033

AGRAVANTE: MARCELO JEAN DE ARAÚJO

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MARCELO JEAN DE ARAÚJO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1000917-80.2024.8.11.0033, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e parcelamento do preparo, determinando o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão monocrática para que seja deferido o parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com a consequente suspensão do prazo de 05 (cinco) dias fixado para recolhimento integral, afastando-se o risco de deserção.

Alega que a decisão agravada, ao reconhecer a tempestividade do pedido de parcelamento, mas manter o indeferimento sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência e reputar preclusa a complementação documental, teria desconsiderado o regime graduado previsto no art. 98 do CPC, notadamente os §§ 5º e 6º, que autorizam a concessão de gratuidade parcial e o parcelamento das despesas processuais como técnicas intermediárias de concretização do acesso à justiça .

Sustenta que o parcelamento não implica isenção do pagamento, mas apenas modulação da forma de adimplemento, sendo medida menos gravosa ao erário e apta a preservar o direito de recorrer, em consonância com os princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não merece prosperar.

Isso porque, p
or meio do despacho de ID 341791361, esta Magistrada determinou que o recorrente promovesse a juntada de elementos aptos a viabilizar a análise da alegada hipossuficiência econômica, bem como a aferição da viabilidade de eventual parcelamento das custas processuais.

O agravante, contudo, permaneceu inerte, deixando de apresentar extratos bancários, comprovantes de renda ou declarações fiscais.

Assim sendo, foi analisado os pedidos com os elementos me apresentados. Além disso, a própria decisão agravada consignou que os elementos extraídos da inicial e dos documentos acostados evidenciam movimentação financeira mensal entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, circunstância que afasta, por presunção relativa, a situação de miserabilidade jurídica exigida para o deferimento do benefício.

A mera alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de prova mínima e contrariada por dados objetivos constantes dos autos, não autoriza a concessão da benesse.

Não demonstrada a hipossuficiência e não efetuado o recolhimento do preparo no prazo assinalado, impõe-se a manutenção da decisão que condicionou o processamento do recurso ao adimplemento das custas.

Assim, a decisão agravada não merece reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade, bem como o parcelamento do preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026